Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702894-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CORESCRED COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - ME RECORRIDA: SOLANGE DE FÁTIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PARTE AGRAVADA. RENDIMENTOS. PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833. INCISO IV E §2o. CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. O débito em execução na origem, decorrente de inadimplência de pagamentos referentes ao empréstimo pessoal contratado junto à agravante, não está acobertada pelas exceções contidas no art. 833, §2o, do CPC, logo, resta inequívoco a impossibilidade da penhora vindicada, porquanto, os rendimentos salariais objetivam a atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade. Mormente quando há comprometimento de aproximadamente setenta por cento da renda bruta da devedora comprovada por meio de contracheque atualizado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo que nos casos em que não há comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família, é possível penhorar parte da remuneração, pois, do contrário, haveria verdadeira chancela à inadimplência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à análise do STJ. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016